Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE 03 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 5,66G (CINCO GRAMAS E SESSENTA E SEIS CENTIGRAMAS), 17 PORÇÕES DA COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 33,68G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E SESSENTA E OITO CENTIGRAMAS), 10 UNIDADES DE MASSA LÍQUIDA 3.968G (TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO GRAMAS) DE DICLOROMETANO E 2 UNIDADES DE MASSA LÍQUIDA DE 2.823G (DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS GRAMAS). DE DICLOROMETANO (LANÇA PERFUME). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM BASE NA VARIEDADE/NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA No 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.340/2006. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÂO A UM DOS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA COAUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal neste ponto.
2. Não há que se falar em ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência da acusada foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto fático que indicava situação de flagrância.
3. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, demonstram que a grande quantidade de drogas encontradas na casa da ré se destinava à difusão ilícita, bem como, ficou também comprovada a posse das duas armas de fogo e das várias munições localizadas no interior da casa da recorrente.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Havendo dúvidas razoáveis sobre a coautoria dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida imputados ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ausente prova inequívoca da coautoria, deve ser mantida a absolvição do acusado.
6 Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o aumento da pena-base com supedâneo na variedade e natureza da droga apreendida só pode decorrer da avaliação negativa da circunstância judicial específica prevista no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.
7. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 725.534/SP, firmou o entendimento de que é possível a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena.
9. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. In casu, inviável o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que a ré apenas admitiu alugar o imóvel no qual as drogas foram apreendidas.
10. Dever ser mantida a causa de aumento prevista 40, inciso VI, da Lei n°. 11.343/2006, uma vez que comprovado que a recorrente envolveu efetivamente o adolescente no tráfico de drogas.
11. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de a ré ser primária, a pena unificada foi fixada em patamar superior 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão.
12. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
13. Recurso da Defesa parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte para manter a condenação da apelante nas sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigos 12, caput, e 16, § 1o, inciso I, ambos da Lei no 10.826/2003, na forma dos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, afastar a análise negativa da culpabilidade, diminuindo as penas de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 311 (trezentos e onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da execução da pena. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a absolvição do corréu da imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigos 12, caput, e 16, § 1o, inciso I, ambos da Lei no 10.826/2003, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.